Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-10.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000431-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO - CPF: 048.435.821-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000431-10.2020.8.11.0042

APELANTE: THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. MACONHA DO TIPO SKANK. POSSE DE 49 PORÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIVERSIDADE PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificada para o porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) determinar se é possível a fixação de regime prisional menos gravoso, apesar da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de 49 porções de maconha do tipo “skank”, embaladas individualmente e prontas para comercialização, aliada à posse de dinheiro trocado e à indicação do réu como fornecedor por parte de usuário flagrado com substância idêntica, evidenciam a prática do crime de tráfico, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

A abordagem do réu decorreu de informação precisa fornecida por usuário abordado anteriormente, sendo confirmadas as vestimentas, localização e posse da substância ilícita, demonstrando a autoria delitiva.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada, pois réu foi preso em flagrante nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

A reincidência do réu, aliada à pena superior a quatro anos de reclusão, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de entorpecentes em quantidade fracionada e embalada para venda, aliada a dinheiro trocado e à indicação por usuário como fornecedor, caracteriza o crime de tráfico de drogas. 2. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é cabível quando a mercancia de entorpecentes ocorre nas dependências/imediações de instituições de ensino. 3. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja fixada em 7 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 33, § 2o, “a”; Código de Processo Penal, art. 367.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, 08/03/2023; TJMT, Ap. no 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, 06/10/2022; TJMT, Ap. no 0030867-03.2019.8.11.0042, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 27/08/2024; TJMT, Ap. no 0021663-08.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019; TJMT, Ap. no 1011789-64.2023.8.11.0042, Des. Marcos Machado, 14/06/2024; TJMT, Ap. no 0009226-73.2019.8.11.0004, Des. Paulo da Cunha, 06/09/2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000431-10.2020.8.11.0042

APELANTE: THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime prisional fechado [em razão da reincidência] – art. 33 c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer absolvição do réu ou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando que
“a mera apreensão de droga não é circunstância suficiente para endossar uma condenação penal, pois, para que isso ocorra, necessário se faz a certeza de que ele concorreu para a prática delitiva”
.

Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pois
“não houve a demonstração de que o acusado estava realizando a mercancia, tampouco restou comprovado que a venda do entorpecente estava sendo feita para aqueles que frequentam”
a instituição de ensino da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT; b) a fixação do regime semiaberto, visto que,
“em que pese o apelante seja reincidente, o juiz de piso não trouxe argumento válido para a imposição do regime mais grave (fechado)”

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000431-10.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de março de 2020, por volta das 20h, na Rua Edgar Vieira, Bairro Boa Esperança (próximo a conveniência do Boa), nesta cidade, o denunciado Thawan Alex Silva Ribeiro, trazia consigo, nas dependências do estabelecimento de ensino Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, para outros fins que não o consumo pessoal, 49 (quarenta e nove) porções de maconha, com massa de 54,68 g (cinquenta e quatro gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos de constatação n.o 0400/2020 – fl. 10 e definitivo 3.14.2020.65333-01, em anexo). Na mencionada data, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Boa Esperança, momento em que receberam informações de um transeunte, o qual revelou que um indivíduo, aparentando ser entregador do aplicativo Uber eats, foi avistado em situação suspeita. Foi detalhado pelo denunciante as características físicas do suspeito. Diante disso, os militares se dirigiram ao local apontado e lograram êxito na abordagem do indivíduo, identificado como Leonardo Vinícius Almeida Gonçalves. Procedida a busca pessoal, foi apreendida 01 (uma) porção de maconha, sendo prontamente informado pelo usuário que havia acabado de adquirir a droga com o denunciado Thawan e que este usava uma pochete, vestia calça jeans e camiseta de cor verde. Em razão do noticiado, os policiais efetuaram policiamento ostensivo pela região, oportunidade em que avistaram, em local ermo e escuro, o denunciado na companhia de Juliana, tendo sido feita a abordagem de ambos. Após revista pessoal, os militares encontraram 49 (quarenta e nove) porções de maconha, individualmente embaladas e prontas para comercialização, em posse do denunciado Thawan, além do importe de R$ 149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). (...).”

Na delegacia, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante revelaram que:

“(...) a equipe de Força 90 em patrulhamento tático pela região do bairro Boa Esperança, onde foi parado por um transeunte e o mesmo informou que havia um rapaz com uma caixa de Uber Eats cor verde e que o mesmo aparentava estar muito nervoso. De imediato a equipe visualizou o suspeito
Leonardo com as mesmas características passadas onde realizou a abordagem no mesmo, que foi encontrado dentro de sua pochete (01) uma porção de substância análoga à maconha (conhecida como skank) e após indagá-lo, o mesmo informou que havia acabado de pegar essa porção com
Thawan
. O mesmo ainda estava vestindo uma camisa cor verde e calça jeans e estava com uma pochete em seu poder. Após pegar essas informações a equipe realizou uma varredura próxima ao local e foi encontrado em um local ermo e escuro o indivíduo com as mesmas características passadas
, juntamente com uma mulher. De imediato a equipe realizou a abordagem nos mesmo e
foi encontrado em poder do suspeito Thawan uma pochete com 47 porções pequenas de substância ANÁLOGA À MACONHA (CONHECIDA COMO SKANK) enroladas em saco plástico e mais 02 porções médias da mesma substância
. Foi indagado ao mesmo qual a origem da substância que estava em posse do mesmo e o mesmo indicou que recebe a substância em um endereço no bairro Cristo Rei em Várzea Grande. Diante dos fatos a equipe deslocou juntamente com Força Comando no endereço citado pelo suspeito, porém nada foi localizado.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“ A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 83754896, fl. 11) e, em seguida, pelos laudos de constatação n. 0400/2020 (Id. 83754896, fls. 27/28) e laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2020.65333-01 (Id. 37296050), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas
“E”/“F2”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A testemunha policial militar
LEONAN TANAR GONÇALO DA SILVA
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial:
“(...) O senhor lembra dessa ocorrência Leonan
? Sim senhor (...) A equipe policial estava fazendo rondas próximo ao bairro Boa Esperança, ai foi solicitado por um transeunte, que fez um sinal, o comandante da equipe mandou o motorista encostar a viatura, ai o mesmo transeunte relatou que tinha um rapaz com uma caixa verde de uber eats, meio nervoso olhando para trás, diante essa informação desse transeunte, conseguimos fazer a abordagem de imediato, ai com esse entregador de aplicativo, ele estava com uma pochete e dentro dessa pochete tinha uma substancia análoga a maconha, ai o Sargento Melo, da equipe, começou a indagá-lo com quem ele tinha pegado essa substância ilícita, o mesmo disse que tinha pegado a pouco tempo com uma pessoa ali próximo, ai ele relatou as características da pessoa, que era uma pessoa de camiseta verde e calça jeans, diante dessa característica repassada, continuamos nas rondas. Aí, próximo a um lugar meio escuro, próxima à conveniência, encontramos o Sr. Thawan, com a mesma característica, juntamente com uma mulher, não sei se a namorada dele ou a esposa, Juliana. Aí foi feito busca pessoal no Thawan, foi encontrado em uma pochete, que o mesmo relatou, 47 substâncias ilícitas, ilícitas de análoga à maconha. Aí, diante desses fatos, o Sargento perguntou, essas substâncias, de quem ele tinha pego essas substâncias ilícitas. O mesmo disse que tinha pego no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, essas substâncias ilícitas, que pegava com uma pessoa lá. Aí, diante disso, o Sargento Nelson pediu apoio de outra equipe de Força Tática. Quando chegou ao seu local, a Juliana foi em outra viatura, separada, não foi utilizado o uso de algemas, deslocamos até o endereço referido que o Thawan nos relatou, só que não foi localizado nada. A residência que eu acho que estava desligada, não tinha ninguém na residência. (...)
O senhor sabe dizer, informar, se a mulher que estava com ele era menor de idade?
Agora eu não me recordo, Sr. Juliana, não me recordo. (...)
Essas roupas que foram apreendidas, 47 porções, as embalagens se assemelhavam com as que foram encontradas com o rapaz primeiro, que foi abordado primeiro
? Sim, ele estava em um plástico assim, em invólucros assim, que já estava juntamente com ele, e eram aparentemente idênticas.
E com o réu foi encontrado dinheiro também, trocado, o senhor lembra
? Não, senhor, não me lembro se foi encontrado dinheiro com o réu, vossa excelência. (...)” (Id. 155529664).

A testemunha policial militar
PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial:
“(...)
O senhor lembra dessa abordagem, Pedro?
Isso, foi dessa mesma maneira, foi patrulhamento tático de rotina ali na região do Boa Esperança, próximo a UFMT, aí um transeunte parou a gente, informou dessa situação do entregador de aplicativo aí, que estava aparentando estar nervoso, né? Realizamos a abordagem no suspeito com as mesmas características, dentro da pochete que ele portava, encontrou uma porção de substância skank, maconha skank, né? Posteriormente, ele falou a equipe que tinha acabado de pegar o suspeito Thawan, indicou a equipe o local onde o Thawan se encontrava, realizou a abordagem no Thawan, e localizamos esse entorpecente com ele.
A quantidade de droga encontrada com esse Thawan era bastante, o senhor se recorda?
Era bastante, todas já preparadas para o comércio já, né? Ele estava com uma pochete com o entorpecente dentro.
E tinha uma pessoa, uma menina com ele, essa menina era menor, o senhor lembra
? Ele falou que era namorada dele, mas eu não me recordo se ele era menor ou não. (...)
Boa tarde, ele estava na UFMT
? Na próxima UFMT, isso, aham.
Próximo, mas não estava lá dentro do campo
? Eu não sei, sei lá, ali dentro do campo, você fala ali perto daquela parte cercada?
É, lá dentro da parte cercada ali do prédio
. Ele estava ali próximo ali, né? Local ermo, escuro.
Aham, é, o senhor já conhecia ele
? Não, não me conhecia não. Posteriormente eu já tinha, mas a gente encontrou ele, quem falou que tinha comprado dele foi o entregador, que tinha acabado de pegar dele, né, o entorpecente.
Ele passou o nome dele, ou passou as características dele, ou onde ele estava
? Falou o nome dele, Thawan, as vestes dele também, o local, né?
Aham
. (...).” (Id. 155529663).

Da análise dos autos, denota-se que o acusado não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento, porquanto constituiu advogado particular e atualizou o endereço, por isso, teve decretada sua revelia (CPP, art. 367).

Em seu interrogatório policial, o denunciado afirmou que os entorpecentes são de sua propriedade, porém, negou qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de drogas, afirmando que
: “(...) QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM,
respondeu o Interrogando estava no Bloco EMUF na UFMT
juntamente com a JULIANA e o "vulgo PELE" sentados conversando; QUE PELÉ "é o cara que vende drogas na UFMT "; QUE PELE ligou para o Interrogando dizendo que estava com 'a maconha e que era para o Interrogando vir pagá-la'; QUE então o Interrogando por volta das 19 horas foi até o Bloco para pegar o entorpecente e lá encontrou a JULIANA e ficaram conversando então chegou o PELÉ com a droga; QUE em seguida a polícia chegou e PELÉ largou a sacola e saiu correndo e os policiais abordaram a JULIANA colocaram uma arma na cabeça dela ai eu não corri; QUE na sacola havia 47 (quarenta e sete) porções de maconha (...)
”
– Id. 83754896, fls. 22/24

Não obstante o réu tenha negado qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os policiais militares LEONAN TANAR GONÇALO DA SILVA
e
PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA, em seus depoimentos judiciais foram cautelosos ao descreverem a ocorrência, afirmando que durante patrulhamento, foram informados por um transeunte que tinha um suspeito nervoso com a bolsa do uber eats, razão pela qual, os policiais realizaram a abordagem e encontraram uma porção de maconha na posse do mesmo. Diante disso, realizaram entrevista com o abordado, onde ele indicou aonde teria comprado o entorpecente e as características do traficante.

Diante da informação repassada pelo usuário, os policiais começaram a realizar o patrulhamento, momento que encontrou o réu com as mesmas características repassadas nas imediações da UFMT, assim realizou a abordagem do mesmo. Durante a revista no acusado, foi encontrado várias porções de maconha dentro da pochete que estava em sua posse.”

Não obstante às irresignação da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade penal imputada ao apelante.

Extrai-se dos autos que, por volta das 20 horas, o réu THAWAN foi flagrado, nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT –, na posse de 49 porções de maconha, devidamente embaladas e fracionadas, totalizando 54,68g [cinquenta e quatro gramas e sessenta e oito centigramas], além de certa quantia em dinheiro [R$ 149,85], em circunstâncias que evidenciam destinação mercantil dos entorpecentes.

Conforme relatado pelos policiais militares Leonan Tanar Gonçalo da Silva e Pedro Nelson Pereira da Silva, a abordagem do réu decorreu de informação espontaneamente fornecida por Leonardo Vinícius Almeida Gonçalves [usuário], o qual, após ter sido flagrado com uma porção de maconha [Skank], afirmou tê-la adquirido do apelante, indicando suas características físicas, vestimentas e o local onde poderia ser encontrado.

Com base nessas informações, os agentes policiais realizaram varredura nas proximidades e localizaram o réu THAWAN. Em poder dele foi encontrada uma pochete contendo 47 porções pequenas e 2 porções médias de maconha, tipo Skank, embaladas individualmente em invólucros plásticos, evidenciando a finalidade de comercialização.

Note-se que abordagem do apelante não ocorreu de forma aleatória, mas durante diligência que buscava averiguar informações específicas sobre o tráfico de drogas praticado por um indivíduo que vestia
“uma camisa cor verde e calça jeans e estava com uma pochete em seu poder”
, características estas coincidentes com as do apelante no momento da abordagem.

Importa consignar, ainda, que a substância entorpecente apreendida em poder de Leonardo Vinícius Almeida Gonçalves ostenta as mesmas características físico-químicas das drogas encontradas posteriormente na posse do réu THAWAN [maconha do tipo “Skank”], o que evidencia a origem comum do entorpecente e reforça a imputação de tráfico.

O próprio réu, ao ser inquirido na fase inquisitorial, ainda que tenha negado o tráfico, admitiu a posse da droga, alegando, de forma genérica e contraditória, que o entorpecente teria sido deixado por outro indivíduo de alcunha “PELÉ”, o qual teria fugido ao notar a presença policial.

Entretanto, tal versão mostra-se inverossímil e desprovida de respaldo probatório, revelando-se, ademais, isolada e contradita pela prova oral produzida na fase judicial.

Além disso, a quantidade de droga apreendida [49 trouxinhas], o modo de acondicionamento [porções fracionadas e embaladas individualmente], a presença de dinheiro em espécie em valor fracionado e a forma como se deu a abordagem policial constituem indicativos concretos da destinação mercantil do entorpecente.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura da traficante-usuário ou usuário-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Do mesmo modo, não merece ser acolhido o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

Consoante se extrai das declarações dos agentes policiais, a abordagem e apreensão das drogas em poder do réu ocorreram nas dependências da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT –, instituição de ensino pública e federal, local que deve ser resguardado da nefasta influência do tráfico de drogas.

De mais a mais, na delegacia, o próprio réu afirmou que
“estava no Bloco EMUF na UFMT”
quando foi abordado pelos policiais militares.

A presença do agente nas dependências ou nas proximidades da UFMT, portando 49 porções de droga fracionadas e prontas para a venda, autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal:

“Comprovado que os acusados realizavam a mercancia ilícita nas dependências e imediações de instituições de ensino [universidade e escolas], inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.”
(TJMT, Ap. no 0030867-03.2019.8.11.0042, Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 27/08/2024)

“Demonstrada a venda de entorpecentes no interior de campus de Universidade Federal, de rigor a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Tóxicos.”
(TJMT, Ap. 0021663-08.2014.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019)

Por fim, não obstante a quantidade de droga [54,68g] e o
quantum
da pena [7 anos de reclusão], a reincidência do agente [considerada na sentença] permite a fixação do regime prisional fechado.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO). (...). A pena de reclusão imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 850.002/SP).”
(Ap. 1011789-64.2023.8.11.0042, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2024)

“Mostra-se correto o regime inicial fechado, quando o réu for reincidente e aplicada pena superior a quatro anos de reclusão.”
(Ap. 0009226-73.2019.8.11.0004, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 06/09/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025